Tribunal: TCU
Processo: 019.486/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11823/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão civil a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.486/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Edilea Correa Mendes (XXX.605.602-XX); Perola Jasminny Rodrigues dos Santos (XXX.506.352-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.